Tribunal: TJMT
Processo: 1012701-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012701-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEVANIO VERIDIANO DA SILVA - CPF: 037.720.571-01 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012701-98.2022.8.11.0041

APELANTE: DEVANIO VERIDIANO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
SENTENÇA ANULADA – REORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEVANIO VERIDIANO DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
, que
julgou improcedente
a pretensão inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do mesmo Código, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 162530660).

Em suas razões recursais (ID 162530661), a parte apelante alega inicialmente,

que a ausência da parte em um ato processual não acarreta a improcedência do processo, mas sim a extinção do feito sem julgamento de mérito.

No mais, destaca a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que não há prova inequívoca de que a parte autora foi ́ ́pessoalmente ́ ́ intimada para o comparecimento a perícia médica designada, ao passo que se trata de ato personalíssimo desta, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, anulando a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal da parte para que compareça à perícia a ser designada pelo juízo, com o consequente julgamento do mérito nos termos requeridos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 162530664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
GELSON DA COSTA SANTOS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 25/12/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 162529753), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente a demanda com resolução do mérito, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ocorrência do cerceamento de defesa em razão da imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e a consequente impossibilidade de improcedência do feito com resolução do mérito.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a dispensa da audiência de conciliação, “
em razão da impossibilidade momentânea da realização de audiência de conciliação virtual nas matérias relativas a este feito, deixo, por ora, de designar audiência de conciliação, em atenção ao princípio da duração razoável do processo (art. 4º, CPC).”
- conforme ID 162529769.

Foi apresentada a contestação (ID 162529779), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 162529791.

Posteriormente, o magistrado
a quo
nomeou o perito judicial Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO - e determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos (ID 162529793).

No entanto, devidamente intimada na pessoa do seu advogado (ID. 162529796), a parte autora não compareceu para realização da perícia designada para o dia 08/11/2022, conforme informado pelo perito judicial (ID 162530655), reagendando para 26/01/2023.

Novamente, intimada na pessoa do seu advogado (ID. 162530658), a parte autora não compareceu para realização da perícia designada, conforme informado pelo perito judicial (ID 162530659).

Na sequência, o magistrado singular proferiu a sentença de improcedência (ID 162530660).

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. “A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).”

(Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, publicado no DJE 20/04/2018).

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007408-77.2016.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo.”

(APELAÇÃO CÍVEL0007408-77.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de nova data para a realização da perícia
mediante intimação
pessoal
da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a designação de perícia e
intimação pessoal da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023